Tribunal: TJDFT
Processo: 0712545-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712545-86.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FABIO DAVI DE SOUSA RUFINO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ESPECIALIDADE. ART. 29 DA LEI N. 10.931/2004. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MODALIDADE DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DO EMBARGANTE. ART. 373, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A sentença recorrida não extrapolou os limites objetivos e subjetivos da demanda, considerando que observou os contornos da causa de pedir e do pedido estabelecidos pelo embargante e não apresentou fundamentos estranhos aos alegados pelas partes nem concedeu pedido diverso do demandado. Logo, inexiste julgamento extra petita, pelo que a preliminar suscitada nas razões recursais não comporta acolhimento. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2. Em virtude do critério da especialidade, aplicam-se às cédulas de crédito bancário os requisitos do art. 29 da Lei n. 10.931/2004 em detrimento do art. 784, III, do CPC. Desse modo, são dispensáveis as assinaturas de duas testemunhas para qualificar a cédula de crédito bancário como título executivo extrajudicial. 3. O art. 26 da Lei n. 10.931/2004 define que a cédula de crédito bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade. 4. O empréstimo consignado é modalidade de operação de crédito, pois representa típica promessa de pagamento em dinheiro com prazo de vencimento determinado. O seu mecanismo de operação – desconto em folha de pagamento do devedor e existência de terceira pessoa (o empregador que implementa os descontos) – não desnatura a exigibilidade do crédito mediante cédula de crédito bancário em caso de inadimplemento, quando o título executivo, dotado das características formais legalmente prescritas, está acompanhado de planilha de cálculos detalhada em conformidade com o art. 28, §2o, da Lei n. 10.931/2004. Precedentes. 5. Em embargos à execução, incumbe ao embargante comprovar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito alegado pelo credor, na forma do art. 373, II, do CPC. Assim, cabe ao embargante demonstrar, por exemplo, o efetivo pagamento da dívida, os defeitos formais do título ou, se o caso, condutas imputáveis exclusivamente a terceiros que teriam frustrado o adimplemento do débito, mas as alegações do embargante sobre esses pontos não são específicas nem apontam indícios suficientes para exonerar o devedor da obrigação de pagar quantia certa. 6. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 783, 784, inciso III, e 803, inciso I, todos do Código de Processo Civil, defendendo a ausência dos atributos da certeza e da liquidez dos contratos executados pelo recorrido. Afirma que caberia ao recorrido demonstrar que os descontos em folha de pagamento não foram implementados em razão de conduta do insurgente. Sustenta que os títulos executivos consistem em contrato de empréstimo consignado, embora sejam denominados de cédula de crédito bancário, pois firmados sem assinatura de requisitos essenciais. Argumenta que deve ser declarada a inexistência do título executivo extrajudicial que subsidie a execução. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados RENATO GOMES IMAI, OAB/GO 38.781, e DÉBORA ASSIS CASTRO, OAB/GO 52.742 (ID 64932754). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 783, 784, inciso III, e 803, inciso I, todos do Código de Processo Civil, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Em suma, as cédulas de crédito bancário apresentadas pelo exequente estão de acordo com as exigências legais dos arts. 28 e 29 da Lei n. 10.931/2004 e, por consequência, são títulos executivos extrajudiciais com força para embasar a ação de execução promovida contra o devedor. Assim, afasta-se, no caso concreto, a incidência do art. 784, III, do CPC e, nessa medida, a exigência aludida às assinaturas de duas testemunhas. Registre-se que, embora o apelado tenha alegado que os descontos em folha de pagamento não foram implementados em razão de conduta omissiva de terceiros, verifica-se que há anotação de empréstimo consignado com a descrição “34114 – EMPREST BCO OFICIAL – BRB CFI” constante no extrato de consignações vigentes (ID 60697632).” (ID 62760916). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RENATO GOMES IMAI, OAB/GO 38.781, e DÉBORA ASSIS CASTRO, OAB/GO 52.742 (ID 64932754). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015